Tribunal: TJMT
Processo: 1016727-47.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016727-47.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CESAR AUGUSTO VENTURA DA SILVA - CPF: 428.699.368-00 (APELADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO NO SPC/SERASA – OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA – SENTENÇA REFORMADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, INCISO V, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ação deve ser extinta em razão da coisa julgada, já que reedita os argumentos espraiados em anterior demanda, que julgou improcedente o pleito indenizatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., visando reformar a sentença de Id. n.º 69354952, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral c/c Tutela
Inaudita Altera Parte
nº1016727-47.2019,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados pela parte autora, ora apelada, para declarar inexistente dos débitos:
(i)
R$281,15 (duzentos e oitenta e um reais e quinze centavos) - Contrato nº 0002186136201707;
(ii)
R$369,44 (trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) - Contrato nº 000218613620170;
(iii)
R$292,76 (duzentos e noventa e dois reais e setenta e seis centavos - Contrato nº 0002186136001704;
(iv)
R$292,76 (duzentos e noventa e dois reais e setenta e seis centavos) - Contrato nº 0002186136201704;
(v)
R$526,84 (quinhentos e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos) - Contrato nº 000218613201703 e (vi) R$407,95 (quatrocentos e sete reais e noventa e cinco centavos) - Contrato nº 0002186136201702, bem como determinar a exclusão definitiva do nome do autor dos cadastros restritivos do SPC e SERASA, referente aos débitos acima mencionados, tornando definitiva a concessão dos efeitos da tutela, conforme decisão de id. 19536824.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento da quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) à título de indenização por dano moral, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados, em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §8º do Código de Processo Civil.

Em suas razões, de Id. n.º 69354964, a empresa recorrente sustenta, preliminarmente, a ocorrência de coisa julgada sob o argumento de que o objeto da presente ação é idêntico ao da ação que tramitou no âmbito dos Juizados Especiais, processo n.º 8035589-67.2019.8.11.0001, que foi julgado improcedente os pedidos iniciais. Pede, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença e extinguir o feito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

No mérito, pontua a regularidade do débito apontado e a inexistência do dano moral. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, subsidiariamente, pede a minoração do quantum fixado, a título de dano moral.

Contrarrazões, no Id. n.º 69354969, por meio das quais o apelado refuta os argumentos lançados no recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Com razão a parte apelante.

Não há dúvida que a presente ação deve ser extinta em razão da coisa julgada porque reedita os argumentos, pedido e causa de pedir realizados nos autos da AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS nº 8035589-67.2019.8.11.0001 , que tramitou no 3º Juizado Cível de Cuiabá, cujo o trânsito em julgado ocorreu em 26.05.2020.

O julgamento restou assim exarado:

“Ante o exposto, proponho:
a)
a REJEIÇÃO DAS PRELIMINARE arguidas pela reclamada;
b) IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos da inicial;
c)
PROCEDÊNCIA do pedido contraposto, para CONDENAR a parte autora ao pagamento de R$ 1.678,34 (mil seiscentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos) a favor da reclamada, valor esse acrescido de juros de 1% ao mês e corrigido monetariamente pelo INPC a partir do vencimento da obrigação e pela extinção com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.”
- Id. n.º 76764970 (documento 015-001).

Como visto, há absoluta identidade de partes, causa de pedir (débitos: (i)R$281,15 (duzentos e oitenta e um reais e quinze centavos) - Contrato nº 0002186136201707; (ii)R$369,44 (trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) - Contrato nº 000218613620170; (iii)R$292,76 (duzentos e noventa e dois reais e setenta e seis centavos - Contrato nº 0002186136001704; (iv)R$292,76 (duzentos e noventa e dois reais e setenta e seis centavos) - Contrato nº 0002186136201704; (v)R$526,84 (quinhentos e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos) - Contrato nº 000218613201703 e (vi) R$407,95 (quatrocentos e sete reais e noventa e cinco centavos) - Contrato nº 0002186136201702 e pedido (declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral).

Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, nos termos do art. 337, §2º do CPC.

“
A identidade de demandas que caracteriza a litispendência é a identidade jurídica, quando, idênticos os pedidos, visam ambos o mesmo efeito jurídico
” (MS 1.163 – AgRg, rel. Min. José de Jesus Filho, 1ª Seção, DJU de 09.03.92).

O instituto jurídico da coisa julgada relaciona-se com o princípio da segurança jurídica (CRFB, art. 5º inc. XXXVI) e está disposto nos artigos 502 e seguintes do Código de Processo Civil .

A respeito do tema, transcrevem-se os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
Ocorre a coisa julgada quando se reproduz ação idêntica a outra que já foi julgada por sentença de mérito de que não caiba mais recurso. Como a lide já foi solucionada, o processo da segunda ação tem que ser extinto sem resolução do mérito (CPC 267 V). Caso seja proferida uma segunda sentença, em desobediência a essa regra, poderá ser rescindida por força do CPC 485 IV”
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 10. ed. rev. ampl., e atual. até 1º de outubro de 2007. 1ª reimp. - São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 568/569).

Assim, se a lide anterior envolvia as mesmas partes, o mesmo objeto e causa de pedir e, naqueles autos, foi reconhecida a relação jurídica entre as partes, julgando improcedente os pedidos iniciais, a coisa julgada resulta evidente.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de julgar extinto o processo, ante o reconhecimento da coisa julgada, na forma do art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Inverto o ônus sucumbencial e fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021